Tribunal: TJDFT
Processo: 0712225-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712225-68.2025.8.07.0000 RECORRENTES: GALERIA MAMY BABY LTDA E ELOA ZALEN ARAUJO FARIAS RECORRIDO: JAMALALDIN HILAL MOHAMAD DARNASSER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RÉU REVEL. RECURSO INTEMPESTIVO. ARTIGO 346 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXPEDIÇÃO DE CARTA. MERO EQUÍVOCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A legislação processual estabelece, de forma expressa, que os prazos contra o réu revel sem patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil. 2. Ainda que tenha ocorrido um equívoco, com a expedição de carta com aviso de recebimento para a intimação da ré revel, o erro na prática de ato meramente ordinatório não pode se sobrepor à expressa previsão legal e à força do trânsito em julgado. 3. Recurso conhecido e não provido. As recorrentes apontam violação aos artigos 513, §2o, inciso II, e 803, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade da intimação da decisão que acolheu o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Sustentam que, sendo revéis e sem advogado constituído, deveriam ter sido intimadas pessoalmente, pois a decisão possui natureza executiva e estende a execução a pessoas que não integravam o polo passivo original. Argumentam que a aplicação automática do art. 346 do CPC, que autoriza a fluência de prazos a partir de publicação no DJe, sem intimação pessoal, é indevida, pois dirige-se apenas ao revel que já integrava a relação processual originária, e não àquele que é posteriormente incluído na execução em virtude de decisão que amplia o polo passivo. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo. Requerem que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDUARDO CARDOSO, OAB/DF 64.575, e LUCAS TEODORO, OAB/DF 64.841 (ID 77963376). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 513, §2o, inciso II, e 803, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos do ID 77963376. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015